Tribunal: TJES
Processo: 5034994-25.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-05-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5034994-25.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
RECORRIDO: VALDEVINO COSTALONGA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5034994-25.2024.8.08.0035

RECORRENTE:
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.

RECORRIDO
: VALDEVINO COSTALONGA.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE SEGURO AUTOMOTIVO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. NEGATIVA DE COBERTURA SECURITÁRIA. ALEGAÇÃO DE INCONSISTÊNCIA NA DINÂMICA DO SINISTRO. AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA PELA SEGURADORA (ART. 373, II, CPC). PERDA TOTAL CONFIGURADA (ORÇAMENTOS SUPERIORES A 75% DA TABELA FIPE). DANO MATERIAL DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação de indenização por danos materiais em que a parte autora, proprietária de fato do veículo FIAT STRADA (placa ODM0F24), busca o pagamento de indenização securitária decorrente de sinistro ocorrido em 01/11/2023. Relata que a seguradora ré negou a cobertura sob o argumento de que as informações prestadas não condiziam com o evento e as avarias apresentadas. Pleiteia o valor da Tabela FIPE, descontado o valor obtido com a venda do salvado.

2. A sentença julgou procedente o pedido inicial para condenar a requerida ao pagamento de R$ 46.760,00, correspondente à diferença entre o valor do veículo na Tabela FIPE (R$ 48.260,00) e o valor da venda do salvado (R$ 1.500,00), com juros e correção monetária pela taxa SELIC a partir da citação.

3. Recurso inominado interposto pela seguradora ré, arguindo: a) preliminar de incompetência do Juizado Especial por necessidade de perícia; b) no mérito, a perda de direitos do segurado por prestação de informações inexatas e falta de boa-fé, alegando incompatibilidade entre a dinâmica narrada e as avarias; c) ausência de prova da perda total e da venda do salvado.

4.
O recurso não merece provimento. Preliminar de Incompetência: Rejeitada. A complexidade da causa não se mede apenas pela natureza do fato, mas pela viabilidade da prova. No caso, a seguradora detém expertise técnica e poderia ter apresentado laudo pormenorizado de sua regulação administrativa ou parecer técnico que comprovasse a impossibilidade de o acidente ter ocorrido conforme narrado, o que não fez de forma robusta nos autos. Ademais, o objeto já foi alienado como salvado, tornando a perícia direta inviável. A relação é de consumo, operando-se a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, CDC). A recorrente limitou-se a anexar telas sistêmicas e ilustrações genéricas de "regulação", sem apresentar a íntegra do procedimento administrativo ou laudo conclusivo assinado por perito que atestou a fraude ou a má-fé do segurado, que é sempre presumida. Inexistindo prova cabal de que o segurado agravou o risco ou mentiu deliberadamente (art. 765 e 766 do Código Civil), a negativa é indevida. Quanto ao dano material, os orçamentos acostados pelo autor superam 75% do valor da Tabela FIPE da época, critério padrão para reconhecimento da perda total. A venda do salvado foi devidamente comunicada e não impugnada oportunamente. A manutenção do veículo no sistema em nome do antigo proprietário não elide o direito do possuidor e proprietário de fato à indenização, conforme jurisprudência.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

6. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei n.º 9.099/95.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)